Tribunal: STF
Processo: HC 212542
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2022-04-11
Data de publicação: 2022-04-11

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. EXCESSO DE PRAZO. ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA PARA O IMEDIATO JULGAMENTO DA APELAÇÃO. PRETENDIDA CONCESSÃO DA ORDEM EM MAIOR EXTENSÃO PARA REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. IMPOSSIBILIDADE: PACIENTE CONDENADO EM OUTROS CINCO PROCESSOS CUJO SOMATÓRIO DAS PENAS SUPERA CINQUENTA E SEIS ANOS. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA: INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.